Tribunal: STF
Processo: Rcl 54172
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de violação ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 828/DF-MC. 3. Não ocorrência. 4. Hipótese em que a decisão reclamada ainda não foi cumprida em observância aos prazos estabelecidos pelo processo indicado como paradigma. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.